Tribunal: TJMT
Processo: 1005966-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005966-75.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO ANTÔNIO SCODRIO, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1002561-02.2021.8.11.0021, proposta em face de ZÉ CORRÊA e outros, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo Agravante.
Inconformado, o Agravante requer a reforma do decisum objurgado ao argumento de que foram suficientemente demostrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada.
Sustenta que a ação cumpre todos os requisitos para a reintegração da posse pretendida, já que comprovada a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho, bem como, que se trata de posse nova, já que a ação foi proposta em menos de ano e dia da data do conhecimento do esbulho.
Com base nessas assertivas, pede o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente ao que preconiza o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do CPC.
Não há pedido liminar no Instrumental interposto, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora